Tribunal: TJDFT
Processo: 0711655-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. BUSCA E APREENSÃO EM RESIDÊNCIA. LEGALIDADE. NULIDADE DO AUTO DE APREENSÃO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA PORTARIA CONJUNTA 29 E DA RESOLUÇÃO CNJ 318. IMPERTINÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal, a situação de flagrante delito autoriza a entrada na residência do autor do crime, mesmo sem consentimento do morador.

2. Nos termos do art. 245, § 7o, do CPP, finda a busca domiciliar, os executores da medida lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, momento em que se considerará encerrada a diligência. Na hipótese, consta a assinatura da autoridade policial, do apresentante, de duas testemunhas e do escrivão de polícia e, portanto, não se vislumbra qualquer nulidade.

3. As provas destinam-se à formação do convencimento do julgador, porquanto vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado, ou persuasão racional, do qual decorre que o Juiz tem liberdade para examinar o acervo e formar sua convicção, não estando vinculado a nenhum tipo de prova, cabendo-lhe decidir sobre a produção delas, notadamente por ser o destinatário do conjunto, como no caso.

4. O CNJ e esta Corte de Justiça, em razão da necessidade de contenção da Pandemia de COVID-19, associada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, editaram diversos atos normativos para tratar do funcionamento dos serviços judiciários durante o período emergencial, possibilitando agilizar a instrução processual e evitar um prejuízo maior aos réus. Nada a prover.

5. Correta a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes narrado na denúncia, preso em flagrante delito na posse de substâncias proscritas destinadas a difusão ilícita, com arrimo nas provas dos autos, bem assim nos depoimentos dos policiais, confirmando a prática do crime e a autoria.

6. Não existindo contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, produzidas sob a égide do contraditório.

7. Apesar de o réu ter sido preso em flagrante e ter sido apreendida grande quantidade de entorpecentes, além da diversidade das drogas com potencialidade lesiva, não há nos autos qualquer outro elemento que possa atestar a comercialização habitual de entorpecentes, não restando evidenciada a dedicação do réu às atividades criminosas. Desta feita, tratando-se de réu primário e com bons antecedentes e não restando comprovada a mercancia de forma habitual, deve ser aplicado o benefício previsto no artigo 33, § 4o, da LAT.

8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.